Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-89.2019.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002934-89.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 015.216.171-63 (APELANTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), IRAMAIA FLORIPES ALMICI LOUREIRO - CPF: 310.206.258-05 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), LUARA CORREA - CPF: 011.304.971-43 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROVAÇÃO PARCIAL DAS ALEGAÇÕES – DANO CAUSADO NA MOTOCICLETA DA AUTORA/APELANTE – SITUAÇÃO INCONTROVERSA – EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AS DEMAIS ALEGAÇÕES (RESPONSABILIDADE DA APELADA QUANTO A ROUBO/FURTO, ARROMBAMENTO DE RESIDÊNCIA) – COLAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS (RECIBOS RELACIONADOS A DANOS MATERIAIS) E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – FALTA DE LASTRO EM RELAÇÃO A VALORES EXPOSTOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que considerou apenas demonstrado o dano, o nexo causal e a responsabilidade civil, em relação ao conserto da motocicleta da Autora/Apelante, padecendo de prova, à luz do artigo 373, I, do CPC, as demais alegações (que buscavam a responsabilidade da Apelada em relação ao arrombamento da residência, sumiço de valores e danos materiais; além de dano moral), cabendo ressaltar que a existência de boletins de ocorrência e de recibos (sem demonstração de lastro entre o conserto e os valores) constitui prova unilateral, inservíveis para cravar a responsabilidade ou culpa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos de A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais propostos em face de
LUARA CORREA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão vestibular, condenando a ré ao pagamento de indenização (é fato incontroverso que o conserto já ocorreu) à autora, no valor das peças danificadas de sua motocicleta (aba do tanque, carenagem, adesivos, piscas, manetes, lâmpada de farol, retrovisor), que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, e condicionados à apresentação de 3 distintos orçamentos, limitando a indenização ao valor requerido na inicial. A sentença, ainda, fixou custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados à base de 10% do valor da condenação (art. 85, § 11, NCPC), pro rata, suspendendo a cobrança, ante o deferimento da gratuidade judiciária à autora e ao fato de estar a ré litigando sob patrocínio da DPE/MT.

Em síntese, a Apelante diz que “(...) Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais alegadamente sofridos por Maria Aparecida de Oliveira Teixeira por atos ilícitos atribuídos à requerida (Luara Correa), supostamente cometidos no final do ano de 2019, quando as partes dividiam moradia, na residência da Apelante”; que “(...) com o tempo, a Apelada levou alguns moveis para casa e no convívio diário passaram a compartilhar intimidades, privacidade, inclusive com relação a informações de movimentações financeiras e lugares estratégicos onde a dona da casa guardava dinheiro”; que “(...)A harmonia foi rompida após a Apelada iniciar um relacionamento, passou a realizar repetidas festas na residência, envolvendo consumo excessivo de bebidas alcóolicas, ocasiões em que a Apelada teria constantes discussões com sua namorada e quando a autora intervinha, tinha contra si direcionadas as agressões verbais proferidas pela ré, sendo que numa dessas ocasiões (no feriado de 07 de setembro de 2019), durante a transmissão de um jogo de futebol do selecionado nacional, a Apelada novamente ofendeu a Apelante, ameaçando-a e quebrando alguns objetos da residência, tendo atirado seu telefone celular na direção da requerente e um copo de vidro, que teria provocado corte no braço da Apelante, conforme laudo de corpo de delito”; que no “(...) dia seguinte (08/09), a Apelante estava conversando com uma amiga e com a própria mãe da Apelada sobre os fatos, quando ela adentrou na residência e prontamente agrediu a Apelante com um chute em sua costela e na sequência, passou a depredar o portão e a xingar a Apelada diante da vizinhança, que olhava a cena. Além disso, a Apelada atirou pedras contra o portão da residência também quebrou a moto da Apelante que estava estacionada na calçada, o que suscitou a chamada da PMMT, sendo que somente após a chegada da guarnição policial os ânimos se acalmaram, e como a ré se comprometeu a ir embora e sua mãe assumiu o encargo de consertar os danos ao portão, teria a autora renunciado a registrar o BOPM, mas como ao ser procurada, a genitora da ré afirmou que não iria arcar com nenhuma despesa, o registro policial acabou sendo realizado, no mesmo dia, quando também anotou a existência de ameaças que a Apelada estaria realizando via telefone”; que “(...) no dia 09/09/2019, a Apelante ao retornar do trabalho no horário do almoço, deparou-se com a porta de sua casa arrombada e constatou que alguns eletrodomésticos e pertences da Apelada haviam sido retirados do imóvel, inclusive uma máquina de lavar roupas que ficava no quarto da Apelante mas pertencia à Apelada, eletrodoméstico esse que ficava próximo do local em que a Apelante guardava dinheiro, no caso, o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que desapareceram”; que “(...) Diante dessa situação, a Apelante se viu obrigada a mudar de casa, saindo da residência anterior por medo de novas represálias e invasões, aduzindo que soube por terceiros que a Apelada estaria também espalhando a injuriosa informação pela cidade de que a Apelante seria prostituta, sendo esses os fatos e motivos elencados na inicial para justificar o pedido indenizatório, que abrangeu tanto os danos materiais alegadamente sofridos (despesas com conserto do portão R$ 1.530,00; conserto da porta e janela R$ 524,87 (quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos); conserto da Motocicleta R$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais), do valor gasto com aluguel quando da mudança (R$ 400,00 -quatrocentos reais); restituição dos R$ 1.500,00 em dinheiro, (que estavam guardados próximo à máquina de lavar da Apelada), quanto os danos morais que teriam sido impingidos a ela”.

Defende a reforma da sentença, alegando que é inquestionável que as partes dividiram moradia no período dos fatos; que houve desentendimentos (brigas e agressões, inclusive física – no braço esquerdo, tendo sido requisitado exame de corpo de delito), assim como danos materiais e morais, tudo conforme relatado à autoridade policial e lavrado em Boletins de Ocorrência, dando conta dos danos materiais na motocicleta de propriedade da Apelante, dos objetos quebrados e do portão amassado.

Aponta que há prova testemunhal ratificando as agressões físicas e verbais suportadas pela Apelante; que as provas não são unilaterais; que há recibos dos gastos com o conserto do portão da porta e janela e da motocicleta, e que houve o sumiço dos R$ 1.500,00 em dinheiro (que estavam guardados próximo à máquina de lavar da Apelada.

Requer “(...) que o recurso seja conhecido, e PROVIDO, para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher os pedidos contidos na petição inicial: condenar a requerida à devolução dos valores subtraídos da residência da Apelante, no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em dinheiro; indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e de danos materiais, no valor de R$ 4.617,87 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), pelos prejuízos causados, e os quais foram suportados pela Apelante, por ser de inteira Justiça!”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais propostos por
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
em face de
LUARA CORREA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão vestibular, condenando a ré ao pagamento de indenização (é fato incontroverso que o conserto já ocorreu) à autora, no valor das peças danificadas de sua motocicleta (aba do tanque, carenagem, adesivos, piscas, manetes, lâmpada de farol, retrovisor), que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, e condicionados à apresentação de 3 distintos orçamentos, limitando a indenização ao valor requerido na inicial. A sentença, ainda, fixou custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados à base de 10% do valor da condenação (art. 85, § 11, NCPC), pro rata, suspendendo a cobrança, ante o deferimento da gratuidade judiciária à autora e ao fato de estar a ré litigando sob patrocínio da DPE/MT.

Efetivamente, após a devida análise, tem-se que o feito comporta pedido de condenação à indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Incumbe a quem alega o fato constitutivo de seu direito, à luz do artigo 373, I, do CPC.

É inquestionável que as partes litigantes dividiam a mesma residência por determinado período, e que houve desavenças, brigas e agressões verbais e físicas.

Todavia, os fatos que envolvem a questão, com todo o respeito, ficaram nas alegações, nas declarações unilaterais perante à autoridade policial, sendo que até mesmo os recibos não detêm valoração de prova, devendo ser demonstrado o lastro necessário entre os danos, a conduta – o nexo de causalidade e a responsabilidade, incluindo a justeza dos valores.

O que há de efetivo, e foi constatado nos autos, inclusive diante de confissão, foi o dano causado ao veículo motocicleta – o qual foi reconhecido pelo Juízo na sentença.

De resto, mostra-se frágil a tentativa de responsabilizar a Apelada quanto ao roubo/furto de valores, de arrombamento (não há demonstração de que foi a Apelada que arrombou a residência), salientando que apenas apontar que houve danos materiais, em copos e janelas não impingem à Apelada tal responsabilidade. É necessário mais que listas e recibos. É necessária a efetiva demonstração do dano, do nexo causal entre o dano e a conduta e a responsabilidade civil.

Com esses apontamentos, comungo com a sentença, a qual reproduzo em parte, eis que a Apelante, após a instrução processual, não se desincumbiu em demonstrar o preenchimento do artigo 373, I, do CPC. Vejamos:

“(...)
Percorrido todo iter procedimental necessário a garantir às partes o exercício do contraditório pleno e o manejo de todos recursos inerentes ao direito de ampla defesa, a prolação do édito sentencial é corolário natural do encadeamento de etapas que culmina exatamente com a decisão que encerra a fase cognitiva do processo.

Inexistentes questões prelibatórias, é possível desde logo que se avance sobre a questão de mérito, que, a rigor, se restringe à ocorrência dos atos ilícitos narrados na inicial e negados em sede defensiva e, caso demonstrado o agir irregular, dimensionar a extensão dos danos dele decorrentes.

A rigor, as partes não discordam quanto a ocorrência de discussões, em diferentes dias, entre elas, nem tampouco a requerida nega que tenha danificado a motocicleta da autora durante esse entrevero, havendo de se verificar, portanto, os demais fatos e danos discorridos na inicial (
lesões físicas decorrentes de agressões da ré, divulgação de fatos injuriosos contra a autora, discussões e brigas em meio a via pública, na frente da vizinhança, danificação do portão da casa, subtração de valores que estariam armazenados no quarto da autora
).

Nesse sentido, nos autos as provas existentes são todas unilaterais (Boletins de Ocorrência registrados por declaração da autora – ids. 27694472,27694474,27694475 e fotografias retiradas sem data, sem contexto e colacionadas no id. 27694478 - Pág. 1 a 7), e os documentos que compunham o Auto de investigação preliminar n. 924/2019/DP (id. 65061291) que geraram a instauração de TCO, no qual a requerida aceitou proposta de transação penal formulada pelo Parquet (autos de n. 4594-38.2019.811.0025), o que não serve a concluir culpa ou responsabilidade.

Vale dizer: não obstante as narrativas, de autora e ré, fossem longas e cheias de detalhes, em juízo absolutamente nada restou demonstrado, a não ser os pontos em que elas convergiram suas versões: de que moraram juntas por um curto período, de que brigaram no dia 07 de setembro e essa briga se estendeu até o dia 08, de que durante essas brigas existiram agressões e impropérios verbais e delas resultaram danos na motocicleta da autora.

Todo o restante, apedrejamento do portão, quebra de vidros da mesa, subtração de valores dentro da casa, arrombamento da porta da casa são narrativas e nada mais.

Desse modo, curial recordar que responsabilidade civil eclode somente quando se apresentam os chamados três elementos do dever de indenizar, ou seja, conduta humana que provoca uma resultado danoso e o nexo que liga essa conduta ao dano experimentado por outrem.

(...)

Bem por isso, o ônus probatório, quanto a existência e ocorrência desses elementos, pertence a quem alega ter sido ofendido, e, se no caso em tela, inobstante uma extensa narrativa, logrou a autora somente comprovar os danos à sua motocicleta, que a requerida admitiu ter sido ela a causadora, é somente sobre isso que repousa o dever de indenizar, não havendo que se discutir de nenhum outro prejuízo, nem mesmo de cunho moral, suscitado na inicial.

Nesse diapasão, disciplina o art. 944 do CC/2002, que o dever de indenizar se define pela extensão do dano, e no caso em tela, a autora se limitou a juntar um único orçamento, que trata de conserto ou substituição de várias peças do veículo, inclusive bateria, mas as fotos acostadas ao processo revelam danos na placa traseira e na carenagem e tanque e a ré admitiu que foram quebradas as luzes de pisca, o manete e o retrovisor da moto, razão porque, do orçamento apresentado, os danos se limitam a essas peças, devendo ser excluída da indenização, o valor de bateria e do paralama dianteiro, havendo de ser quantificada em sede de liquidação a importância exata dos itens a serem indenizados, por meio de juntada de 3 orçamentos distintos, abrangendo as peças danificadas.

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vestibular, condenando a ré ao pagamento de indenização (é fato incontroverso que o conserto já ocorreu) à autora, no valor das peças danificadas de sua motocicleta (aba do tanque, carenagem, adesivos, piscas, manetes, lâmpada de farol, retrovisor), que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, e condicionados à apresentação de 3 distintos orçamentos, limitando a indenização ao valor requerido na inicial”.

Portanto, deve ser mantida a sentença, que considerou pertinente apenas a indenização quanto ao conserto da motocicleta. Quanto aos demais pedidos não houve prova suficiente do direito alegado.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. 2 - Sem a prova de que a parte autora teria sido ofendida ou prejudicada pela ré, mantém-se a sentença por meio da qual o pedido de indenização foi julgado improcedente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.122302-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 02/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade, eis que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023